Tribunal: TJDFT
Processo: 0744381-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0744381-85.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SARA PEREIRA DOS SANTOS e outros PACIENTE: CAIO LEORNADO MARTINS NOGUEIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados JILVAN OLIVEIRA, OAB/DF no 65.641, SARA PEREIRA DOS SANTOS, OAB/DF no 65.211 e MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, OAB/DF no 64.847, em favor de CAIO LEORNADO MARTINS NOGUEIRA, apontando como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Os impetrantes sustentam, em síntese, que a preventiva se sustenta apenas na gravidade abstrata do delito em tese praticado. Aduzem pela ausência dos motivos autorizadores da custódia preventiva e que não foi imputado qualquer fato que tornasse necessária a segregação cautelar do paciente. Sustentam que o paciente tem ocupação lícita, residência fixa e é o único responsável por seu filho de 5 (cinco) anos, especialmente agora que sua companheira sofreu um aborto em decorrência dos abalos de sua prisão. Alegam, ainda, que ele integra o grupo de risco de contaminação por COVID-19, tendo em vista que sofre de bronquite e faz uso constante de medicação para controle da doença, razão pela qual, diante da superlotação dos estabelecimentos prisionais, ficar encarcerado aumenta suas chances de ser acometido pela doença. Por fim, argumentam que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido ao regime semiaberto para cumprimento da pena, o qual se revela incompatível com a prisão preventiva. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou a substituição da medida cautelar extrema por outra de natureza diversa da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, contudo, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime de tráfico de drogas é punido com pena máxima superior a 4 anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. No caso, o paciente foi preso em flagrante com mais de 3 (três) quilos de cocaína e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, além de terem sido encontrados em sua residência 50 (cinqüenta) embalagens plásticas do tipo ziplock, comumente utilizadas para embalar drogas, 6 (seis) porções de maconha, 1 (uma) balança de precisão e 1 (uma) tesoura. Na casa da mãe do paciente, local em que passava grande parte do dia, segundo consta do auto de prisão em flagrante, foram encontrados ainda: porções de skunk, maconha e cocaína, 2 (duas) balanças de precisão e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie (ID 20208974 e 20208973). Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Conforme bem destacado na decisão, os fatos são de elevada gravidade, pois o paciente foi encontrado com grande quantidade de entorpecentes e o tipo diferenciado da droga (skunk e, notadamente, cocaína), sugerem periculosidade latente e possível dedicação ao tráfico, sendo real, desse modo, o risco de reiteração delitiva. Na espécie, portanto, o receio de perturbação da ordem pública desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de risco à ordem pública, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Ademais, os autos não demonstram nenhuma das hipóteses indicativas de prisão domiciliar, previstas no art. 318 do CPP, tampouco a suficiência de outra medida cautelar diversa da prisão, não tendo sido sequer comprovada a alegada paternidade. Residência fixa e ocupação lícita, embora alegados, são predicados que não impedem a prisão preventiva, se presentes, como na hipótese, os requisitos da custódia antecipada. Quanto ao risco de contaminação por COVID-19, o relatório médico de ID 20196986, atestou que o paciente é portador de bronquite, porém não apontou adversidades em seu quadro de saúde. Somado a isso, o agravante não é idoso e possui doença que não possa ser, em princípio, acompanhada e tratada dentro do estabelecimento prisional. Assim, não há quadro de urgência que justifique a concessão liminar da substituição da prisão preventiva por domiciliar. De mais a mais, em relação à situação dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, não se desconhece o número de casos de contágio da COVID-19 entre os presos. Entretanto, o Juízo das Execuções Penais, juntamente com a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal tem adotado diversas medidas visando à contenção do vírus e preservação da saúde dos apenados, em atendimento ao art. 1o, Resolução n. 62, CNJ. De acordo com as orientações da equipe de saúde prisional, os custodiados integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis do restante da população carcerária devem ser isolados, para resguardá-los de eventual contágio pela pandemia da enfermidade COVID-19. Quanto à alegação de que, em caso de condenação, o paciente seria submetido ao cumprimento da pena em regime semiaberto, destaco que, em se tratando de réu reincidente e a pena mínima do delito do art. 33, da Lei no 11.343/06 sendo de 5 (cinco) anos de reclusão, o regime provável seria o fechado. De toda sorte, ainda que assim não fosse, não há qualquer incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, conforme ilustra o seguinte precedente do STJ a respeito do tema: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena. Precedente (RHC n. 109.382/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/3/2020). 2. A expedição de guia de recolhimento provisório, determinada pelo Juízo sentenciante, possibilitará ao ora agravante o cumprimento da pena no regime fixado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 575.568/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020, grifei). De plano, portanto, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da prisão preventiva, não se mostrando recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao juízo impetrado e à Direção do CDP para que diga se o paciente está isolado da massa carcerária, juntamente com outros integrantes do grupo de risco da COVID-19. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 1o de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator